Tribunal: TJMT
Processo: 0007009-73.2009.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007009-73.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO DE SOUZA - CPF: 396.136.589-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS – DIB – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, RESPEITADO O QUINQUÍDO PRESCRICIONAL PRETÉRITO AO SEU PROTOCOLO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ -

RECURSO PROVIDO, EM PARTE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

I – “A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.(...) (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)”

II – Se preexistente o benefício e versando o pleito sobre a sua revisão, a DIB deverá respeitar o quinquídio prescricional pretérito ao ajuizamento da ação.

III – A dinâmica d
os juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

IV – Não se sujeitam a Reexame
as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art.
caput
, inciso I e § 3
o
, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Revisional de Auxílio Acidente c/c Cobrança de Diferenças Pretéritas
n. 7009-73.2009.811.0015 (código 114302), julgou procedente os pedidos contidos na exordial, para determinar o pagamento ao segurado
Osvaldo de Souza
do auxílio acidente no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu salário de benefício, bem como a diferença sobre as parcelas vencidas, acrescidos de juros e correção monetária, e respeitado o prazo prescricional quinquenal retroativo a 19/06/2007 (id. 2174912).

Determinada a remessa dos autos a este Tribunal, também, para o Reexame Necessário da Sentença.

Desse
decisum
, o autor opôs Embargos de Declaração (id. 2174927), os quais foram acolhidos pelo Juízo
a quo
,

para retificar o termo “benefício concedido” para “benefício revisado, bem como retificar o registro da data do ingresso da ação judicial, de 29/06/2009 para 19/06/2009, e, assim, designar como marco inicial da revisão do benefício a data de 18/06/2004.

Antes da decisão dos aclaratórios, o INSS interpôs Recurso de Apelação, vindicando, exclusivamente, a correção da data do início da revisão, que requer seja coincidente com a data da distribuição do processo, e, ao demais, pleiteia a aplicação do repetitivo inerente à atualização monetária dos valores devidos (id. 2174952).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões ao Recurso (id. 2175098).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se a favor da retificação do ato sentencial, apenas, no tocante à fixação do DIB (id. 2774668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da
Ação Revisional de Auxílio Acidente c/c Cobrança de Diferenças Pretéritas
n. 7009-73.2009.811.0015 (código 114302), proposta por
Osvaldo de Souza
.

Consta dos autos que o Autor é filiado ao INSS e que, desde 03/09/1991, é beneficiário do auxílio-acidente, de inscrição n. 041.883.053-3, concedido na razão de 30% (trinta por cento), sobre o valor do seu salário benefício.

Aduzindo que a Lei n. 9.528/1997 alterou o citado percentual para 50% (cinquenta por cento), ajuizou a ação revisional, pretendendo a elevação do seu benefício, bem como o recebimento da diferença sobre as parcelas vencidas.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
pugna pela reforma da sentença, no que tange à data do início da revisão e referente aos consectários legais incidentes sobre os valores devidos.

Sustenta o Apelante que a DIB deve coincidir com a data da distribuição da ação.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, também, para o Reexame da Sentença.

Referente ao
Reexame Necessário
, cabe registrar que estão a ele sujeitas as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de acordo com o artigo 496,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, cujo § 3
o
, todavia, excepcionou a sentença de valor, certo e líquido, inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Anote-se que a compreensão da iliquidez, em causas de natureza previdenciária, antes, levava em conta o fato de tais sentenças debruçarem-se sobre temas, cujo pedido imediato, que se refere à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.), somente, serão revestidos de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

Cabe acentuar, no entanto, que a sentença que defere o benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto ser aferível por simples cálculos aritméticos, porque a lei de regência prevê os critérios e a forma do cálculo, a ser realizado pelo próprio INSS.

Desse modo, sob o ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil, de 2015, mostra-se perfeitamente factível.

Isso porque, na vigência do Código Processual anterior, as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais possível, ainda mais levando em conta o valor da condenação atualizado monetariamente. Após o Código de Processo Civil de 2015, contudo, inegável que, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderia alcançar os ditos mil salários mínimos
, cifra que, atualmente, corresponde a R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

É nesse sentido o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (REsp 1844937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1735097/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Nessa quadra, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese retratada, do artigo 496, §3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil, tenho que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.

Por essas razões,
não conheço do Reexame Necessário.

Referente ao Recurso de Apelação
, interposto pelo INSS, o
cerne da controvérsia reside, primeiramente, na verificação da data correta para o início da revisão pretendida.

Atinente ao DIB,
sabe-se que, havendo a prévia concessão de benefício, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo, e inexistindo este, da data da citação.

Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
(DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS
. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 - quanto da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Oportuno salientar que a hipótese versa não sobre a concessão, mas sobre a revisão de um benefício previdenciário pré-existente. Logo, tratando-se de prestação continuada, de trato sucessivo, sobre a qual se requer a readequação de valores, há de se respeitar o quinquídio prescricional pretérito ao ajuizamento da pretensão.

Desse modo, tem-se que não é possível, tal como pretende o Apelante, restringir o início da revisão à data da propositura da ação. Afinal, o direito vindicado pelo Apelado decorre de Lei, vigente durante a percepção do benefício previdenciário, que não sofreu a elevação correspondente à alteração legal de forma automática, e, ademais, não há notícias nos autos quanto à eventual negativa administrativa.

Assim, tal como reconhecido pelo Juízo Singular, tem o Apelado o direito à percepção das diferenças incidente sobre o seu benefício no período dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação revisional.

Sobreleva ressaltar que, ao analisar os Embargos de Declaração, opostos pelo Apelado, o Juízo de Primeiro Grau, complementando o ato sentencial, corrigiu, devidamente, tais marcos temporais, definindo como início da revisão a data de 18/
06/2004, que corresponde ao quinto ano pretérito à distribuição da ação, que se deu em 19/06/2009.

Sem reparos nesse ponto, portanto, a decisão hostilizada.

No tocante aos juros e à correção monetária
, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do Reexame Necessário e
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Apelo interposto pelo INSS, apenas para definir que os juros e correção monetária,
in casu
, obedeçam os ditames do Tema 90 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021